Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO (BRCA1+). NIRAPARIBE (ZEJULA). REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Niraparibe (Zejula), registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, a paciente hipossuficiente, portadora de neoplasia maligna de ovário (BRCA1+), em tratamento de manutenção, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir:(i) se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS;(ii) se a sentença observou os parâmetros fixados pelo STF (Temas 6 e 1234) e pelo STJ (Tema 106) para fornecimento excepcional de fármacos não incorporados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a imprescindibilidade clínica do medicamento, mediante laudo circunstanciado fundamentado em evidências científicas de alto nível (ensaios PRIMA e NOVA), bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS para o perfil BRCA1+.4. Demonstrada a hipossuficiência da autora e o registro do fármaco na ANVISA, atendendo cumulativamente aos requisitos do Tema 106/STJ.5. Nota Técnica do NATJUS favorável à manutenção do tratamento, reforçando a adequação da medida.6. A negativa administrativa baseou-se apenas na ausência de padronização, não afastando o dever estatal de garantir o direito fundamental à saúde quando presentes os requisitos legais.7. A sentença fixou parâmetros de execução responsáveis (relatórios médicos periódicos e prazo determinado), compatíveis com a proporcionalidade e a eficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
“1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovadas cumulativamente a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA.
2. A negativa administrativa fundada exclusivamente na ausência de padronização não afasta o dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, quando presentes os requisitos fixados pelo Tema 106/STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
· Constituição Federal, art. 196
· CPC, arts. 497, 536, 537
· Lei no 8.080/1990
· Temas 6 e 1234/STF; Tema 106/STJ
· Súmula Vinculante no 61